Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORREÇÃO PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 12.411,37 (doze mil quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos), atualizado monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC. Em seu recurso, pretende o recorrente que a atualização pela taxa SELIC seja somente a partir de 09/12/2021.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 41598589).

3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

4. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE).

5. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a atualização seja feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros da caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.